Tribunal: CARF
Processo: 13839.003175/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003175/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.917 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JORGE EID LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CARACTERIZAÇÃO
Nos termos da súmula Carf no 142, até 31/12/2008, consideram-se serviços
hospitalares quaisquer atividades que podem ser desenvolvidas em hospitais,
ainda que por outras pessoas jurídicas. Assim, descabe exigir do contribuinte
outras especificações, tais como estrutura típica de hospitais e número de
CNAE especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andréia
Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003175/2007-42
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003175/2007-42

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que manteve, em
parte, autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a empresa indicada
acima, em que foram constituídos créditos tributários de IRPJ e de CSLL, nos termos do auto de
infração de fls. 08/09 e demonstrativos anexos.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 229/230, a empresa foi
autuada pelo recolhimento insuficiente de IRPJ e de CSLL nos períodos de 07/2003 a 12/2006,
pois calculou o lucro presumido sob os coeficientes de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL,
em razão de entender que suas atividades eram consideradas como “serviços hospitalares”. De
acordo com o entendimento da fiscalização, a atividade econômica da empresa não se
enquadrava em tal modalidade, conforme interpretação das normas administrativas da época,
razão pela qual o lucro presumido foi ajustado para 32%, sendo lançadas as diferenças de
valores.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 254/282,
alegando preliminares de nulidade, em que suscitava erro no cálculo da CSLL e ausência de
fundamentação legal para a exigência do crédito tributário, o que inviabilizou a ampla defesa. No
mérito, sustentou que seu objeto social era atividade de laboratório de análises clínicas.
Acrescentou que, antes da autuação, consultou a administração tributária sobre qual o percentual
de lucro presumido estava sujeita sua atividade. Em resposta, a autoridade competente esclareceu
que deveria ser aplicado o percentual de 8% para o IRPJ, pois desenvolvia atividade hospitalar.
Além disso, sustenta que com base na interpretação da legislação tributária, especialmente o art.
15, III, “a” da Lei no 9.249, de 1995, combinada com Instruções Normativas da Receita, pode-se
concluir que sua atividade empresarial se encaixava em atividade hospitalar, razão pela qual não
procedeu em desconformidade com a lei.
Em sua decisão de fls. 367/400, a DRJ afastou as alegações de nulidade,
considerando não ter havido prejuízo à ampla defesa. No mérito, sustentou que a Solução de
Consulta invocada pela recorrente não teria dado guarida à conclusão de que deveria recolher o
IRPJ sob o coeficiente de 8%, conforme alegou na defesa. Com relação à CSLL, argumentou que
este tributo não foi objeto da consulta, ficando sujeito à interpretação da legislação de regência.
Aduziu ainda que, do contexto das provas dos autos, não ficou comprovado que a recorrente teria
registro nos órgãos comercias de sociedade empresária, razão pela qual não estaria sujeita ao
cálculo do lucro presumido a 8% e 9% para o IRPJ e CSLL, respectivamente. Apesar dessas
considerações, entendeu que era o caso de acolher parte da argumentação da empresa em relação
ao erro de cálculo dos tributos lançados, recalculando o lançamento para os valores que entendeu
devidos.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 413/456, praticamente
reprisando os argumentos da impugnação. Manteve a alegação de nulidade do auto de infração,
desta vez ressaltando que o reconhecimento por parte da DRJ do erro de cálculo conforme
suscitado na impugnação, constituiria prova inegável da nulidade. No mérito, reforçou que a
empresa se enquadrava no conceito legal de atividades hospitalares, reforçando a evolução
legislativa e jurisprudencial sobre o tema.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003175/2007-42

O processo foi originalmente distribuído ao Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado e, com a sua nomeação para a Presidência da Segunda Câmara da Primeira Seção de
Julgamento deste Carf, o feito foi redistribuído para mim, por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. PRELIMINARES DE NULIDADE
A recorrente argui a nulidade do auto de infração, pois, com a confirmação por
parte da DRJ de que houve erro de cálculo no lançamento da CSLL de 2003, ficou patente a
indefinição do tributo lançado. Aduz também que o auto de infração é nulo porque a
especificação da fundamentação legal para os respectivos lançamentos estaria incorreta.
As hipóteses de nulidade do lançamento tributário não podem ser interpretadas
sem que se leve em consideração eventual prejuízo à ampla defesa do contribuinte. No caso em
questão, já não havia qualquer impedimento do exercício à ampla defesa desde a impugnação.
Tanto assim que a recorrente argumentou que houve erro na definição da base de cálculo, o que
foi acolhido pela DRJ. Em sede recursal, menos razão tem a recorrente em suscitar a nulidade do
auto de infração, usando como fundamento o reconhecimento por parte da decisão recorrida de
que houve erro na definição da base de cálculo do tributo. O reconhecimento desse erro
beneficiou a recorrente, não havendo que se falar em violação à ampla defesa na fase de recurso.
Por outro lado, a recorrente não refuta os cálculos refeitos pela decisão recorrida,
o que leva à conclusão de que, sobre este ponto específico, os valores são incontroversos.
Em relação à arguição de nulidade do auto por erro na fundamentação legal,
igualmente, sem razão a recorrente. O auto de infração aplicou o art. 841, I e IV do RIR de 1999
para exigir o crédito tributário. O dispositivo em questão possui a seguinte redação:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
O inciso IV transcrito serve de fundamentação legal para o caso dos autos. Note-
se que a fiscalização entendeu que a recorrente, por não atender aos requisitos legais para ser
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003175/2007-42

considerada empresa que exerce atividade hospitalar, recolheu os tributos em questão com
inexatidão, pois deveria ter utilizado o percentual de 32% para o cálculo do lucro presumido e
não 8% conforme procedeu.
Assim, entendo que não há nenhuma mácula na fundamentação legal do auto de
infração, nem muito menos óbice ao exercício da ampla defesa.
Dessa forma, devem ser afastadas ambas as alegações de nulidade do auto de
infração.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, a controvérsia se resume à caracterização da atividade
econômica da empresa, se é serviço hospitalar nos termos da legislação de regência da época, ou
não. Caso a resposta seja positiva, o cálculo do lucro presumido para o IRPJ e da CSLL a 8% e
12% da receita, respectivamente, estarão corretos, de modo que a recorrente não cometeu
nenhuma irregularidade.
O período fiscalizado se reporta a 2003 e 2006. Nessa época, o art. 15 da Lei no
9.249, de 1995, possuía a seguinte redação:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Conforme se observa, a previsão legal referente à tributação pelo lucro presumido
de serviços hospitalares era lacônica, limitando-se a excetuar tal atividade da aplicação do
coeficiente de 32%, previsto para as demais prestações de serviços. Assim, logicamente, os
serviços hospitalares caíam na regra geral do caput, que prevê o percentual de 8% para o cálculo
do lucro presumido.
Por não especificar quais serviços hospitalares a lei se referia, normas
administrativas infralegais se incumbiram dessa definição. Para o caso específico da recorrente,
inicialmente, o art. 27 da IN/SRF no 480, de 2004, regulamentou a matéria com a seguinte
redação:
Art. 1o Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares somente aqueles prestados por estabelecimentos hospitalares.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, consideram-se estabelecimentos hospitalares, aqueles
estabelecimentos com pelo menos 5 (cinco) leitos para internação de pacientes, que
garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos,
que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente,
durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços
de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida
observação e acompanhamento dos casos.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003175/2007-42

§ 2o Para efeito de enquadramento do estabelecimento como hospitalar levar-se-á, ainda,
em conta se o mesmo está compreendido na classificação fiscal do Cadastro Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE), na classe 8511-1 - Atividades de Atendimento
Hospitalar.
Posteriormente, com as alterações dadas pela IN/SRF no 539, de 25/04/2005, o
assunto passou a ser regulamentado, com as seguintes especificações:
Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, de que trata o
subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de 2002, alterada pela RDC
no 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003,
prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou mais das:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
I - seguintes atribuições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25
de abril de 2005)
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital-dia (atribuição 1); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2); ou
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação (atribuição
3); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
II - atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
§ 1° A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme comprovação
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
§ 2o Para efeito de enquadramento do estabelecimento como hospitalar levar-se-á, ainda,
em conta se o mesmo está compreendido na classificação fiscal do Cadastro Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE), na classe 8511-1 - Atividades de Atendimento
Hospitalar.
Vê-se que, ao menos a partir de 2005, as atividades da recorrente se encaixavam
na previsão normativa de serviços hospitalares, conforme o inciso II do art. 27, da IN/SRF no
480, de 2004.
Apesar das restrições trazidas pela regulamentação infralegal, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou a controvérsia jurídica, concluindo que atividades hospitalares possuem um
sentido amplo, o que afasta as restrições encartadas pela normatização administrativa. Eis o
primeiro precedente a respeito: Resp. no 1.116.399-BA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003175/2007-42

DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

No mesmo sentido vieram outros julgados, como, por exemplo: RESP 807128-
RS, RESP 898913-SC, RESP 832906-SC, RESP 786569-RS, RESP 837195-PR, ERESP
346629-BA, ERESP 628079-SE.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003175/2007-42

Atualmente, no âmbito do Carf, a súmula no 142 orienta que até 31/12/2008, o
conceito de atividades hospitalares deve ser amplo e exclui somente as consultas médicas.
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.

Considerando que é fato incontroverso que a atividade da recorrente é de serviços
de laboratório e análises clínicas, anatomia patológica e banco de sangue desde a sua fundação
em 1983, conforme consta de seus atos estatutários de fls. 22/72, segue-se que é o caso de
aplicação da súmula Carf citada.

Sobre a alegação da DRJ de que a empresa não constituía sociedade empresária e
que não possuiria estrutura física para se enquadrar no conceito de atividades hospitalares, deve-
se também aplicar a Súmula Carf no 142, citada acima, que não distingue o tipo de pessoa
jurídica destinatária do benefício.
Com relação às alegações de inaplicabilidade da multa de ofício e respectiva
incidência de juros, com improcedência da exigência principal, os acessórios seguem a mesma
sorte, ficando prejudicada sua cobrança.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em afastar as preliminares de
nulidade arguidas e, no mérito, em dar provimento, reformando-se a decisão recorrida
integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital